Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em sede de Mandado de Segurança impetrado com vistas à promoção em ressarcimento de preterição, de Soldado 2a Classe para Soldado, a contar de 9/1/2020, com reposicionamento do Impetrante/Apelante na 78o (septuagésima oitava) colocação no Curso de Formação de Praças - CFP VI.
2. Da análise dos autos, não se vislumbra a presença de erro administrativo capaz de fundamentar a promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 15, parágrafo único, inciso V, da Lei no 12.086/2009.
3. A documentação acostada aos autos demonstra que, após solicitar, administrativamente, o desligamento do Curso de Formação de Praças - CFP VI, o Impetrante/Apelante foi reincluído no mesmo curso de formação em cumprimento de decisão judicial; todavia, não logrou êxito em conclui-lo, em razão do grande número de faltas ocorridas no período que antecedeu a concessão da liminar, consoante atas dos Conselhos de Classe, nos quais foi reconhecida a impossibilidade de recuperação dos conteúdos de algumas disciplinas.
4. Ausente, portanto, direito líquido e certo indispensável à concessão da segurança.
5. Apelação conhecida e não provida.